Tribunal: TJES
Processo: 0001684-81.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001684-81.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUAN BUSATO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO
CONTRARIA A
PROVA DOS AUTOS. LEGÍTIMA DEFESA DESCARACTERIZADA. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Apelação Criminal interposta contra sentença de condenção pr homicídio qualificado na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, CP), afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima.

2. Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a decisão do Conselho de Sentença foi contrária às provas dos autos, justificando a anulação do veredicto; e
(ii)
avaliar a dosimetria da pena, quanto às qualificadoras e a fração de diminuição pela tentativa.

3. A decisão do Tribunal do Júri, com base na soberania dos veredictos, só é anulada se for manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP). No caso, a condenação encontra respaldo no conjunto probatório, que aponta o réu como autor das tentativas de homicídio e descarta a legítima defesa.

4. O comportamento das vítimas como fator contributivo para o crime, não justifica a redução da pena, pois não houve participação decisiva das vítimas no desenrolar dos fatos. Precedente do STJ.

5. A aplicação da atenuante prevista no art. 65, "b", do CP é afastada, pois não há provas de que o réu acionou a polícia para prevenir/reduzir as consequências dos crimes.

6. A fração de diminuição de pena pela tentativa foi corretamente aplicada em 2/5, considerando o
iter criminis
e a intervenção de terceiros que impediu a consumação dos homicídios.

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, no mérito, e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Adiro ao relatório de ID
10319375
.

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
LUAN BUSATO DE SOUZA
em face da r. Sentença de ID 9117639, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante nas sanções previstas no art. 121, § 2º, inc. II c/c art. 14, inc. II, ambos do Código de Processo Penal, fixando a sanção em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, com regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda.

Em suas razões recursais (ID 9117650), o apelante requer, preliminarmente, a anulação da decisão do Conselho de Sentença, em razão da contradição das provas produzidas, para, por conseguinte, submeter a novo julgamento.

Subsidiariamente, pleiteia a reforma da dosimetria penal, para:
(i)
retirar as qualificadoras por motivo fútil e do crime executado de forma que impossibilitou a defesa da vítima (incisos II e IV, art. 121, §2º, ambos do Código Penal);
(ii)
valorar favoravelmente a circunstância judicial relativa ao comportamento das vítimas, que contribuíram para o desenrolar da briga;
(iii)
aplicar as circunstância atenuante prevista no art. 65, “b” do Código Penal; e
(iv)
aplicar a diminuição da pena pela tentativa em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Contrarrazões acostadas ao ID 9117657, pelo
desprovimento
do recurso, mantendo inalterada a decisão dos jurados.

Substabelecimento juntado ao ID 9499766, oportunidade em que o novo advogado pleiteia que, antes da manifestação do
parquet
, seja aberta nova vista à defesa para complementação das razões e demais fundamentos (ID 9499580).

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 9509268), pelo
desprovimento
do recurso.

Decisão ao ID 9509042, indeferindo o pleito supramencionado formulado pela nova defesa do recorrente. Não obstante, foi apresentada nova tese recursal posteriormente (vide ID 9498757).

Na origem, trata-se de denúncia apresentada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em desfavor de
LUAN BUSATO DE SOUZA
, pelo incurso nas sanções art. 121, §2º, II e IV (duas vezes) e art. 129, c/c art. 14, II, na forma do art. 69, todos do Código Penal, relatando que:

(...) No dia 07 de maio de 2017, por volta das 19h50min, as margens da BR 262, na altura do Bairro Camargo, nesta cidade, o denunciado Luan Busato de Souza, munido de uma arma branca (canivete), tentou matar a vítima Jeferson Prexedes Ferreira da Silva ao lhe desferir um golpe na região do abdômen, causando-lhe as lesões descritas a fls. 28, que não foram a causa eficiente de sua morte, por razões alheias a vontade do denunciado. O crime foi executado de forma que impossibilitou a defesa da vítima, uma vez que o denunciado passou por trás de Jeferson e desferiu uma facada no abdômen. Desta forma, a vítima não teve tempo nem mesmo de ver a ação de seu agressor.

Na mesma ocasião, o denunciado também tentou matar a vítima Klemer da Silva Santo, desferindo-lhe dois golpes de canivete no abdômen, conforme Laudo de Lesões Corporais a fls. 32/35, que também não foram a causa eficiente de sua morte por circunstâncias alheias a vontade do agente.

O crime também foi praticado mediante recurso que impossibilitou a defesa de Klemer, tendo em vista que a vítima também estava caminhando as margens da BR 262 e parou no intuito de ajudar a testemunha Sandro Rodrigues de Paula, conhecido de Jeferson, não esperando essa reação do denunciado, que agiu de inopino.

Luan ainda tentou esfaquear a vítima Vinícios dos Reis, que reagiu a injusta agressão perpetrada pelo denunciado, desferindo-lhe um soco no rosto.

As vítimas saíram do Bairro Camargo, nesta cidade e estavam caminhando as margens da BR 262, no senúdo da comunidade de Indaiá, zona rural de Conceição do Castelo.

No trajeto, as vítimas encontraram com Sandro Rodrigues de Paula, conhecido de Jeferson (vítima), juntamente com Luan, parado às margens da aludida rodovia com o carro quebrado.

O denunciado estava de carona com a testemunha Sandro e, de forma inesperada, começou a discutir com as vítimas, que pararam com a intenção de ajudá-los.

O motivo dos crimes é fútil, pois o que motivou tal discussão e a tentativa de ceifar a vida das vítimas foi o simples fato de Klemer ter negado uma dose de bebida alcoólica ao denunciado.” (fls. 02/03 do processo de origem).

Em razão do quadro fático acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Conselho de Sentença decidiu, por maioria de votos:

Quanto o fato relacionado à vítima Jeferson:
(i)
pela condenação do acusado;
(ii)
que o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade;
(iii)
que o acusado praticou o crime por motivo fútil; e
(iv)
que o crime
não
foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Quanto o fato relacionado à vítima Klemer:
(i)
pela condenação do acusado;
(ii)
que o acusado deu início à execução de um crime de homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade;
(iii)
que o acusado praticou o crime por motivo fútil; e
(iv)
que o crime foi praticado mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido.

Quanto à acusação de Lesão Corporal Tentada em relação à vítima Vinícios dos Reis:
(i)

que

o acusado tentou esfaquear a vítima, fato que somente não se consumou em razão da vítima ter se defendido.

Dessa forma, sobreveio sentença condenatória fixando a pena definitiva em 18 (dezoito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, fixando o regime fechado para início do cumprimento da reprimenda.

Em face deste pronunciamento judicial foi interposto o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que a análise limitará às razões do ID 9117650, apresentadas em momento processual oportuno e que foram submetidas ao crivo do contraditório. De se consignar que o novo advogado constituído assume a causa no estado em que ela se encontra.

Em observância ao teor da Súmula nº 713 do STF, atenho-me aos fundamentos expostos em virtude da devolutividade restrita do recurso de Apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Em relação à tese defensiva pela anulação do veredicto externando pelo Conselho de Sentença e o afastamento das qualificadoras estabelecidas nos incisos II e IV, art. 121, §2º, ambos do CP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência do réu, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Ademais, em respeito ao princípio da primazia dos veredictos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal (CPP), isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário, totalmente dissociado do conjunto probatório.

Dessa forma, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, é cediço que cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

No caso vertente, verifica-se que a insurgência está pautada na disposição normativa supracitada, alegando que a decisão dos jurados se encontra contrária às provas dos autos (art. 593, III, "d", do CPP), tendo em vista que o apelante agiu em legítima defesa.

Primeiramente, de acordo com o art. 25 do Código Penal, urge ressaltar que a legítima defesa, causa excludente da ilicitude, refere-se à conduta do agente motivada pela necessidade de repelir uma agressão injusta, utilizando-se de meios moderados, em defesa de direito próprio ou de terceiros, diante de uma ameaça atual ou iminente.

Contudo, conforme os Laudos Médicos anexados às fls. 32 e 37/38 (ID 9117390), as vítimas Jeferson Praxedes Ferreira da Silva e Klemer Silva Santos sofreram perfurações agudas no abdômen causadas por arma branca, que demandaram intervenção cirúrgica. Isso evidencia que o meio utilizado pelo apelante foi claramente desproporcional, descaracterizando a legítima defesa.

Conforme pontuado pela D. Procuradoria de Justiça,
“a tese de que as vítimas teriam agredido o apelante se encontra isolada nos autos, inexistindo qualquer prova neste sentido. Ao revés, a tese apresentada pela defesa contraria as próprias provas contidas nos autos, conforme laudos médicos, diagnósticos hospitalares e exames de corpo e delito que demonstram as lesões sofridas pelas vítimas Jeferson e Klemer”
(ID 9509268).

Assim, ao contrário do que sustenta o apelante, a versão trazida pelo Ministério Público (homicídio qualificado na modalidade tentada) e acolhida pelos jurados encontra amparo nos elementos colhidos durante a instrução, o que é suficiente a afastar eventual alegação de julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

Com igual acerto se posicionou este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. VERSÕES FÁTICAS APRESENTADAS. ADOÇÃO DE UMA DAS TESES PELO JURADOS. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADVOGADO DATIVO. POSSIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. 1. A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, não sendo absoluta, está sujeita ao controle do juízo ad quem, nos termos do que prevê o artigo 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal. 2.
Se a decisão dos jurados estiver apoiada em algum elemento probatório, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos
. 3.
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri encontrou respaldo no acervo probatório produzido nos autos de maneira legítima, mormente quando, em plenário do Tribunal do Júri, o Ministério Público produziu acusação nos limites da pronúncia e a Douta Defesa sustentou a tese da negativa de autoria, pleiteando a absolvição sem que o júri acolhesse a respectiva tese
. (...)

(
TJES; ApCrim 0000952-85.2014.8.08.0067; Rel
. Des.
Subst. Rozenea Martins de Oliveira;
Primeira Câmara Criminal;
Julg. 27/02/2019; DJES 12/03/2019
) grifo nosso.

Superada essas questões, passo ao exame atinente à dosimetria da pena.

Na 1ª fase da dosimetria, o Magistrado de Primeiro Grau fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“Verifico,
a priori
, que o acusado agiu com culpabilidade normal ao delito em espécie.

Os
antecedentes
estão maculados, já que no caso concreto o acusado mereceu ao menos uma condenação (autos de nº 0000393-77.2020.8.08.0016) – com trânsito em julgado posterior aos fatos aqui tratados – por crime praticado anteriormente aos fatos aqui tratados, na forma do entendimento do STJ (AgRg no HC 675858/SP).

Não há dados fidedignos acerca de sua
conduta social
e
personalidade
, pelo que deixo de aquilatá-las, face a ausência de prova nos autos.

O
motivo do crime
já foi considerado para qualificar o crime, não devendo elevar a reprimenda, No tocante às
circunstâncias do crime
, entendo que essas não ultrapassam o juízo de adequação típica. As
consequências do crime
não devem elevar a reprimenda a ser imposta. O
comportamento da vítima
, por fim, não milita em favor do réu. (...)” (ID 9117639).

Nessa linha, o apelante solicita que seja valorada em seu favor a circunstância judicial referente ao comportamento das vítimas, argumentando que elas contribuíram para o desenrolar da discussão.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o comportamento da vítima deve ser considerado em benefício do agente apenas quando esta contribui de maneira decisiva para a prática do delito, devendo tal circunstância ser neutralizada quando não há interferência direta da vítima no cometimento do crime. (STJ,
HC 255.231/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Julg
.
26/02/2013
)

Nas razões do recurso, o recorrente afirma que
“(...) é de conhecimento público na comunidade de Venda Nova que as vítimas eram temidas, envolvidas no tráfico de drogas e constantemente em confusões na localidade onde viviam, sendo que tanto Jeferson quanto Klemer, assim como Vinicius (todos atualmente presos), contribuíram para o desenrolar da briga.”

Contudo, é pacífico que o comportamento da vítima não se confunde com sua personalidade ou conduta social, e condenações posteriores por atos de traficância não influem na análise do presente caso, em respeito ao princípio da individualização da pena. Por esse motivo, coaduno com a conclusão externada pelo Juízo
a quo
de valorar essa circunstância como neutra.

No que tange ao pedido da defesa pela aplicação da atenuante prevista no art. 65, “b”, do Código Penal, em razão do apelante ter supostamente acionado a polícia militar para comparecer ao local do crime, entendo que esse argumento não merece acolhimento. Explico.

Do Boletim de Ocorrência (fl. 08 do ID 9117390) que resultou na apresentação da denúncia contra o recorrente, consta que
“às 20 horas a guarnição da RP 3437 foi acionada pelo rádio operador do 2º pelotão a prosseguir ao Bairro Camargo,
onde segundo informações de terceiros via 190
, havia duas pessoas ensanguentadas caminhando pela BR 262 e que ambas estariam esfaqueadas. (...)”

Portanto, não há qualquer indício de que o apelante tenha sido o responsável por acionar a polícia militar com o intuito de evitar ou reduzir, de forma eficaz, as consequências do crime logo após sua ocorrência, afastando, portanto, a aplicação da atenuante prevista no art. 65, “b” do Código Penal.

Por fim, em relação à causa de diminuição prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal (modalidade tentada), têm-se que o Magistrado de Primeiro Grau aplicou a fração no patamar de 2/5 (dois quintos), sob os seguintes fundamentos:

“
DO HOMICÍDIO TENTADO PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA JEFERSON PREXEDES FERREIRA DA SILVA
:

(...)

Verifico a presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal (tentativa), a qual entendo por bem aquilatá-la em seu grau médio, ou seja, em 2/5, pois o iter criminis restou adequadamente cumprido no caso vertente.

Pelas provas dos autos, conclui-se que o réu desferiu um golpe de arma branca (canivete) no abdômen do ofendido somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a intervenção de terceiros, ora também vítimas neste processo.

DO HOMICÍDIO TENTADO PRATICADO EM FACE DA VÍTIMA KLEMER DA SILVA SANTO
:

(...)

Verifico a presença da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, parágrafo único do Código Penal (tentativa), a qual entendo por bem aquilatá-la em seu grau médio, ou seja, em 2/5, pois o iter criminis restou adequadamente cumprido no caso vertente.

Pelas provas dos autos, conclui-se que o réu desferiu dois golpes de arma branca (canivete) no abdômen do ofendido somente não consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias a sua vontade, qual seja, a intervenção de terceiros, ora também vítimas neste processo.” (ID 9117639)

O apelante pleiteia a redução da pena em seu patamar máximo, na fração de 2/3 (dois terços), sob o argumento de que
“não houve perigo de vida para nenhuma das duas vítimas. Destaca-se que o Apelante Luan também foi lesionado e ficou no hospital em observação (...)”

Nesse sentido, o ordenamento jurídico pátrio entende que o
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve ser determinado com base no
iter criminis
percorrido no caso concreto. Assim, quanto mais próximo o agente estiver da consumação do crime, menor será a diminuição da pena pela tentativa.

Feitas essas considerações, depreende-se dos autos que o agente só não prosseguiu com a execução por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que foi impedido por Vinícios dos Reis, que, em seu depoimento perante o Tribunal do Júri, afirmou ter agido para proteger seus amigos. Diante disso, considero que a aplicação da redução da pena em seu grau médio é a medida que se impõe.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares, analisei detidamente os autos, bem como o memorial apresentado pelo causídico que representa o recorrente e não vislumbrei decisão de jurados contrária às provas dos autos, a ensejar um novo julgamento.

A conclusão também se refere à alegação de completa ausência de comprovação quanto à qualificadora relativa ao motivo fútil, uma vez verificado que a outra vítima confirma a alegação da existência da bebida bem como o seu uso no momento do ocorrido.

Dessa forma, também conheço e nego provimento ao recurso.